Tribunal: TJDFT
Processo: 0000238-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEIS. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO.
1. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, tendo em vista as declarações da vítima que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, descreveu os atos lascivos praticados pelo acusado, e corroboradas pelas demais provas, o que afasta a tese absolutória.
2. Nas infrações cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações das vítimas possuem maior relevância, notadamente quando se apresentam coesas e harmônicas entre si.
3. Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o da suspensão condicional da pena quando esses benefícios não se mostrarem suficientes para o alcance das finalidades preventivas e repressivas (CP art. 44, inciso III e art. 77, inciso II).
4. Constatada a prática do delito, havendo pedido expresso de indenização na denúncia e oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, estão preenchidos os requisitos para reconhecer o dever de indenizar.
5. O sofrimento psíquico decorre da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, de modo que demostrada a ofensa tem-se caracterizado o dano, tratando-se do chamado dano moral in re ipsa.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório, o que impõe, no caso, a redução do quantum debeatur fixado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.